Tribunal: TJMT
Processo: 1039595-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039595-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.162.986/0001-94 (AGRAVANTE), EPITACIO MARQUES SEVERINO - CPF: 759.907.501-10 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição direta de mandado de despejo

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível a expedição direta de mandado de despejo sem prévia instauração formal do cumprimento provisório da sentença.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento provisório da sentença não se instaura automaticamente, exigindo requerimento expresso da parte interessada, observância do procedimento previsto nos arts. 513, 520 e seguintes do CPC e a formação regular do incidente executivo; 4. Inexiste, no ordenamento jurídico, a figura do “cumprimento provisório implícito”, sendo vedada a prática de atos executivos coercitivos sem a observância do procedimento legalmente estabelecido; 5. A exigência de requerimento formal não configura excesso de formalismo, mas garantia do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica, sobretudo diante do caráter potencialmente irreversível da medida de despejo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. O cumprimento provisório da sentença depende de requerimento formal da parte interessada, sendo inadmissível sua instauração implícita ou presumida; 2. A expedição de mandado de despejo é ato executivo consequencial e pressupõe a regular instauração do cumprimento provisório ou definitivo da sentença, nos termos do CPC e da Lei nº 8.245/1991.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Oficina Mecânica Mecanauto Eireli
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz

da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança

movida em face de
Epitácio Marques Severino
, que
indeferiu o pedido de expedição de mandado de despejo
,
sob o fundamento de que
a parte autora não promoveu o requerimento formal de cumprimento provisório da sentença.

Nas razões recursais, sustenta que
o pedido de cumprimento provisório da sentença estaria
implícito

em sua manifestação de expedição de mandado, de modo que a exigência de requerimento formal configuraria
excesso de formalismo processual
.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja
determinado o imediato cumprimento provisório da sentença, com a expedição do mandado de despejo, nos termos do art. 63, § 1º, alínea "a", da Lei nº 8.245/91, e do art. 520 do Código de Processo Civil.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de

ID n. 328671859.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 336762862, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem ação de despejo em fase de cumprimento de sentença.

A autora, ora agravante, insurge-se contra decisão do juiz
a quo
que indeferiu pedido de expedição direta de mandado de despejo,
sem requerimento formal de instauração do incidente executivo, sob o argumento de que tal pedido estaria implicitamente contido na postulação de expedição do mandado.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em

verificar se é juridicamente possível a expedição direta de mandado de despejo, em sede de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido formalmente

requerido e

instaurado o respectivo incidente executivo
, sob o argumento de que tal providência estaria implicitamente contida no pedido de expedição do mandado.

Com efeito, o
cumprimento provisório da sentença
,
diversamente do que sustenta a agravante,
não se opera de pleno direito
, tampouco pode ser instaurado
por presunção ou interpretação ampliativa da vontade da parte.

Nesse contexto, os arts.

513, 520 e 523
, de forma clara e inequívoca: (i) provocação expressa da parte interessada; (ii) requerimento específico de cumprimento da decisão; (iii) instauração formal do incidente, em autos próprios; e (iv)

intimação regular do executado, assegurando-lhe contraditório e ampla defesa.

Logo,
não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura do “cumprimento provisório implícito”
. A execução — seja definitiva, seja provisória —
não se presume e não pode ser criada de ofício pelo julgador
, sob pena de violação direta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Também não assiste razão à agravante ao pretender atribuir ao
mandado de despejo
a função de inaugurar ou substituir o procedimento executivo.

O mandado de despejo é, por sua própria natureza,
ato executivo coercitivo de caráter final
,
cuja expedição pressupõe a existência de
procedimento

executivo regularmente instaurado
, seja ele definitivo ou provisório.

O art.
63 da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato
)
, embora autorize o cumprimento provisório da sentença de despejo quando ausente efeito suspensivo,
não afasta nem derroga as normas processuais gerais do CPC,
especialmente aquelas que regem a formação e o desenvolvimento do cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de ato consequencial, e não inaugural.

Outrossim, a invocação do princípio da instrumentalidade das formas, no caso concreto, não se sustenta. Isso porque, no âmbito da execução civil,

especialmente da
execução provisória
, marcada por riscos de irreversibilidade,
a forma não é mero formalismo
, mas
garantia essencial do devido processo legal
.

A exigência de requerimento formal de cumprimento provisório não constitui preciosismo procedimental, mas condição de validade dos atos executivos subsequentes, sobretudo quando estes afetam diretamente a esfera possessória e patrimonial da parte executada, como ocorre com o despejo.

Não se pode, sob o pretexto de instrumentalidade,
suprimir etapas legalmente impostas
,
nem legitimar a prática de atos executivos à margem do procedimento previsto em lei.

Diante disso, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026